Tribunal: TJMT
Processo: 1016083-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PSICOSSOCIAL JUSTIFICADO. POSTERGADO O EXAME DO PEDIDO. REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO. CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO. 2. PEDIDO INDEFERIDO. ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime formulado pelo paciente, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.
2. Pedido indeferido. Ordem denegada. De ofício, determina-se que autoridade indigitada de coatora tome as providências necessárias para viabilizar o exame do pedido de progressão de regime do paciente no menor prazo possível.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016083-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), RODRIGO SANTANA SILVA - CPF: 072.131.431-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
EXECUÇÃO PENAL
.
1. SUPOSTA DEMORA PARA A APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME NA PRIMEIRA INSTÂNCIA
.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME
PSI
CO
SSOCIAL
JUSTIFICADO
.
POSTERGADO O EXAME DO PEDIDO
.
REQUISITO SUBJETIVO PENDENTE DE ANÁLISE NO JUÍZO DA EXECUÇ
ÃO
PENA
L
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
ELASTÉRIO NÃO CONSTATADO
.
CONSTRANGIMENTO NÃO CONFIGURADO
.
2. PEDIDO INDEFERIDO
.
ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Se não há elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligências imprescindíveis para o exame do pedido de progressão de regime formulado pelo paciente, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas uma providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância.

2. Pedido indeferido. Ordem denegada. De ofício, determina-se que autoridade indigitada de coatora tome as providências necessárias para viabilizar o exame do pedido de progressão de regime do paciente no menor prazo possível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Karen Lee Belmont Teixeira
em
benefício
de
Rodrigo Santana Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT.

Sustenta, a impetrante, que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n. 0034212-79.2016.8.11.0042, no qual requereu a progressão de regime no dia 10 de maio de 2024, tendo, o
magistrado, antes de analisar o pedido, homologado as remições pendentes e determinado a realização de exame psicossocial
, todavia,
sem indicar, de maneira fundamentada, a necessidade do referido exame.

Relata que no dia 17 de maio de 2024 foi enviado ofício
à
unidade prisional
solicitando
a realização do exame psicossocial, que não foi realizado até a presente data
, ensejando
constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação do pedido de progressão de regime.

Com base nesses argumentos, requer
, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente no regime semiaberto ou, subsidiariamente
; ou a

determina
ção
à

autoridade apontada como coatora
para
que,
no
prazo improrrogável de 2 (dois) dias, emita o pronunciamento judicial acerca do pedido de progressão de regime, independentemente da realização do exame psicossocial. E, no mérito, a conversão da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi
in
deferido por intermédio das razões jungidas no ID
220400691
, determinando-se a requisição de informações à autoridade acoimada de coatora.

As informações não foram prestadas.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
235078157
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se do processo de execução acima citado que o paciente foi condenado à pena de
25 (vinte e cinco)
anos e 1
4 (quatorze) dias
de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de
crimes de roubo, receptação e tráfico de drogas
.

C
onforme consta do relatório, sua irresignação deve-se à demora do
J
uízo da
E
xecuç
ão

P
ena
l
em analisar seu pleito de progressão de regime, do fechado para o semiaberto
;
aduzindo,
outrossim,
a impetrante, que
o paciente
preenche os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do referido benefício, haja vista que atingiu o lapso necessário para a progressão em
27 de maio de 2024
,
e tem
atestado de bom comportamento carcerário.

Entretanto,
em razão da
consulta realizada pela assessoria deste magistrado no sistema SEEU,
pôde ser
constatado que no
dia 2
6
de
julho
do ano em curso, a autoridade acoimada de coatora analisou o pedido da defesa que se encontrava pendente, determinando a submissão do paciente a exame criminológico com psiquiatra para aferição do cumprimento do critério subjetivo
.

Por conta disso, a autoridade apontada como coatora postergou a análise do pedido de progressão de regime para depois da juntada do exame médico, com manifestação do Ministério Público, procedimentos, esses, que se afiguram necessários, na medida em que foram justificados, motivo pelo qual está descaracterizada a demora na apreciação do pleito formulado pelo paciente
,
no juízo de primeiro grau.

Além
do mais
, impende registrar que o juiz da causa é mais próximo da realidade do caso, de forma que, se ao analisar o pedido de progressão de regime do paciente, entendeu por pertinente a realização de exame psicossocial, em virtude das peculiaridades do caso e por reputá-lo necessário para a formação do seu convencimento
, não se pode falar em constrangimento ilegal, tampouco em elastério desarrazoado na resposta ao pleito.

Nesse contexto, não havendo elastério exacerbado, tampouco desídia da autoridade apontada como coatora ao determinar a realização de diligência que reputa imprescindível para o exame do pedido de progressão de regime do paciente, a concessão desse benefício diretamente pelo Tribunal de Justiça sem aferição do requisito subjetivo por parte do juízo de origem afigura-se não apenas providência descabida – na medida em que não se admite dilação probatória e tampouco o exame aprofundado de provas nesta via – mas, também, inegável supressão de instância, como se infere da reiterada jurisprudência
deste Tribunal de Justiça
exteriorizada nos julgados abaixo resumidos:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE REGIME

– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL –

IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA NO SEEU – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE
– PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1001516-26.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 26/03/2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
PROGRESSÃO DE
REGIME
– ALEGADA INÉRCIA ESTATAL – IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS IMPRESCINDÍVEIS – ANÁLISE POSTERGADA MOTIVADAMENTE – PLEITO PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O JUÍZO A QUO –
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em desídia do Juízo de origem quando ele posterga a análise do pedido de progressão de regime em razão da necessidade de realização de diligências imprescindíveis.

A progressão de regime prisional exige a aferição da presença dos requisitos objetivos e subjetivos, não se sujeitando a matéria à cognição sumária inerente à ação de habeas corpus quando o pedido aguarda manifestação do julgador singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

(STJ, N.U 1025451-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedente o pedido e
denego
a ordem deduzida em favor de
Rodrigo Santana Silva
. No entanto, de ofício,
determino
que o Juízo da2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá tome as providências para que o pleito de progressão de regime em comento seja apreciado no menor prazo possível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024